Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705532-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO VINICIUS IVO DE ALMEIDA, FLAVIA LIMA DANTAS IVO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marco Vinicius Ivo de Almeida e Outro em face da r. decisão (ID 32943871) que, nos autos Ação movida em desfavor de G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda e Outros, indeferiu tutela de urgência cujo objeto é o arresto de bens e valores dos Agravados. Alegam que firmaram contrato com a primeira Agravante para prestação de serviços de trader de criptoativos e que lhes ficou garantido o recebimento mensal de 10 % (dez por cento) do dinheiro investido. Afirmam que após os primeiros meses de vigência contratual foram surpreendidos com a notícia de operação policial que abarcou a empresa e seus sócios e desde então não conseguem reaver o dinheiro investido. Explicam que houve bloqueio judicial de todos os bens e valores da parte Agravada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ e que tais fatos demonstram a necessidade de deferimento da tutela de urgência requerida em primeira instância. Sustentam que em casos semelhantes o d. Juízo de origem concedeu a tutela que pleiteiam, fato que denota ofensa à isonomia. Requerem antecipação da tutela recursal para determinar o arresto da quantia investida – R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – no rosto dos autos de n.o 5091826-18.2021.4.02.5101, em tramitação perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; o bloqueio de eventuais ativos financeiros em nome dos Agravados até o limite do valor investido; e a inclusão de indisponibilidade de bens imóveis em nome dos Agravados via CNIB. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que o fato de haver decisões de deferimento de pleitos semelhantes, em outros processos, não vincula o d. Juízo de origem, máxime quando o magistrado tem o direito de rever seus posicionamentos. Conforme os próprios Agravante admitem, todo o patrimônio da parte executada encontra-se indisponível e bloqueado por decisão da Justiça Federal. Nesse contexto, não havendo risco de dilapidação do patrimônio, não se evidencia o periculum in mora, podendo os Agravantes aguardar o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator